Tribunal: STF
Processo: RHC 268565
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. INDULTO. DECRETO PRESIDENCIAL Nº 12.338/2024. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS OBJETIVOS. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DO ATO NORMATIVO. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. NEGATIVA DE PROVIMENTO.

1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual  negou-se provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 1.009.268/SC (e-doc. 61).

2. Consta dos autos que a defesa da recorrente, em cumprimento de pena privativa de liberdade, pleiteou ao Juízo da Execução a concessão do indulto natalino com fundamento no Decreto Presidencial nº 12.338, de 2024. O pedido foi indeferido, ante o não cumprimento dos requisitos objetivos (e-doc. 9).

3. Interposto agravo em execução, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina negou-lhe provimento (e-doc. 5).  Sobreveio impetração no Superior Tribunal de Justiça, resultando no acórdão ora impugnado.

4. No presente recurso, a Defensoria Pública de Santa Catarina sustenta indevida a conclusão de que o requisito objetivo previsto no art. 9º, inc. VII, do Decreto nº 12.338, de 2024, se estenderia aos crimes patrimoniais cometidos sem violência ou grave ameaça, criando obstáculo não previsto na norma. Argumenta que o fato da pena privativa de liberdade ter sido substituída por restritiva de direitos não impede a concessão do indulto com fundamento no inc. XV do art. 9º do mencionado Decreto. Diz violado o princípio da legalidade, aduzindo que restrições não previstas no texto legal não podem ser impostas por interpretação judicial.

5. Requer o provimento do recurso para que seja concedido o indulto.

6. O Ministério Público de Santa Catarina, em contrarrazões, preconiza o não provimento do recurso (e-doc. 83).
 
É o relatório. 

Decido. 

7. Entendo inexistir ilegalidade a ser reconhecida. 

8. O Juízo da Execução, com decisão mantida pelo Tribunal de Justiça, indeferiu o pedido ao fundamento de que a recorrente não preencheu o requisito objetivo previsto no Decreto Presidencial nº 12.338/2024, especialmente o lapso mínimo de cumprimento da pena exigido no art. 9º, VII. Consta da decisão:

“Trata-se de incidente de indulto que encontra seu legal fundamento no Decreto n.º 12.338/24. 
Prevê o art. 9º, VII e XV, do Decreto n.º 12.338/24: 
Art. 9º Concede-se o indulto coletivo às pessoas, nacionais e migrantes, condenadas: 
VII - a pena privativa de liberdade sob o regime aberto ou substituída por pena restritiva de direitos, na forma prevista no art. 44 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal, ou beneficiadas com a suspensão condicional da pena, que tenham cumprido, até 25 de dezembro de 2024, um sexto da pena, se não reincidentes, ou um quinto da pena, se reincidentes; 
XV - a pena privativa de liberdade por crime contra o patrimônio, cometido sem violência ou grave ameaça a pessoa que, até 25 de dezembro de 2024, tenham reparado o dano conforme o disposto no art. 16 ou no art. 65, caput, inciso III, alínea “b”, do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal, excetuada a necessidade de reparação do dano nas hipóteses previstas no art. 12, § 2º, deste Decreto; ou 
Ao tempo da publicação do decreto presidencial, a apenada cumpria a pena imposta nos autos n.º 0013156-79.2019.8.24.0023, condenada à 01 (um) mês de detenção, por infração ao art. 180, §3º, do Código Penal. 
Contudo, conforme se infere de sua linha do tempo detalhada, denota-se que a apenada sequer havia cumprido tão somente 02 (dois) dias de prisão provisória até a data de 25/12/2024, sendo forçoso concluir que não havia cumprido sequer o menor lapso necessário à concessão de algum dos benefícios do Decreto em análise, a saber, 1/6 (um sexto), que corresponde a 05 (cinco) dias de prisão. 
Ademais, considerando que o inciso XV do artigo supracitado exige a condenação em pena privativa de liberdade e que a apenada até 25/12/2024 cumpria penas restritivas de direitos, forçoso concluir que não preenchia os requisitos necessários do ato normativo. 
Assim, forçoso reconhecer que a apenada não faz jus ao indulto natalino ou à comutação de penas. (e-doc. 9, p. 1-2, grifos nossos)

9. No ato recorrido, o STJ manteve o entendimento em acórdão assim ementado:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INDULTO. DECRETO N. 12.338 /2024. PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. REQUISITO TEMPORAL. AUSÊNCIA. ART. 9º, VII, DO NORMATIVO. PRECEDENTES. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. IRRELEVÂNCIA. ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
I. Caso em exame 
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus, por ausência de flagrante constrangimento ilegal, visando reformar acórdão que cassou decisão de primeira instância que havia reconhecido o direito ao indulto com base no Decreto Presidencial n. 12.338 /2024. 
2. O agravante sustenta que o art. 9º, XV, do Decreto n. 12.338/2024 seria autônomo e dispensaria o cumprimento de fração mínima da pena, bastando a natureza do delito patrimonial sem violência e a reparação do dano ou presunção de hipossuficiência. 
3. A decisão monocrática entendeu pela necessidade de cumprimento do requisito objetivo mínimo, conforme interpretação sistemática do Decreto n. 12.338/2024, e pela autonomia das penas restritivas de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal. 
II. Questão em discussão 
4. A questão em discussão consiste em determinar se, para fins de concessão de indulto com base no Decreto n. 12.338/2024, é suficiente o cumprimento de fração mínima considerada globalmente entre as penas restritivas de direitos impostas, ou se é necessário o adimplemento individual da fração mínima em cada uma das sanções substitutivas. 
III. Razões de decidir 
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que as penas restritivas de direitos são autônomas, nos termos do art. 44 do Código Penal, devendo o requisito temporal para o indulto ser cumprido em relação a cada uma delas individualmente. 
6. O Decreto n. 12.338/2024, embora empregue a expressão um sexto da pena, deve ser interpretado em conformidade com a natureza autônoma das penas substitutivas, de modo que o cumprimento parcial de apenas uma delas é insuficiente para a concessão do benefício. 
7. A jurisprudência pacífica da Corte é aplicável ao Decreto n. 12.338/2024, reiterando a exigência do cumprimento da fração mínima em relação a cada pena restritiva imposta. 
8. Não se verifica flagrante ilegalidade ou abuso de poder que justifique a concessão do habeas corpus como substitutivo de recurso próprio. 
IV. Dispositivo e tese 
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.” (e-doc. 61, p. 1-2, grifos nossos)

10.  Com efeito, não há afronta ao princípio da legalidade. O que se verifica é a aplicação dos critérios objetivos expressamente previstos no próprio Decreto Presidencial.

11. O art. 9º, VII, do Decreto nº 12.338/2024 contempla expressamente os casos em que a pena privativa de liberdade tenha sido substituída por restritiva de direitos, exigindo o cumprimento de fração mínima da sanção. Já o inciso XV destina-se aos condenados por crime contra o patrimônio cometido sem violência ou grave ameaça que estejam cumprindo pena privativa de liberdade, condicionando o benefício à reparação do dano ou às hipóteses excepcionadas no próprio Decreto.

12. No caso concreto, embora o delito praticado — receptação — seja crime patrimonial sem violência, a pena privativa de liberdade foi substituída por restritiva de direitos. Incide, portanto, a disciplina específica do inciso VII, que exige o cumprimento da fração mínima da pena. A interpretação adotada pelas instâncias antecedentes decorre de leitura sistemática do Decreto e da natureza autônoma das penas substitutivas, não havendo criação de requisito não previsto na norma.

13. Confiram-se, nesse sentido, as seguintes decisões monocráticas que tratam de tema similar ao presente processo: RHC nº 263.891/SC, Rel. Min. Flávio Dino, j. 28/10/2025, p. 29/10/2025 e RHC nº 264.565/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 07/11/2025, p. 11/11/2025; RHC nº 264.737/SC,de minha relatoria, j. 21/11/2025, p. 24/11/2025; RHC nº 267.871/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 02/02/2026, p. 05/02/2026.

14. À toda evidência, as instâncias antecedentes atuaram dentro dos limites de sua competência, não se verificando teratologia, abuso ou manifesta ilegalidade apta a justificar a intervenção desta Suprema Corte, sobretudo pela via estreita do habeas corpus.

15. Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 192 c/c o art. 312 do RISTF. 

Publique-se.

Brasília, 24 de fevereiro de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator